Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708147-84.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., DISTRITO FEDERAL DESPACHO Autue-se o recurso especial interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A no ID no 26563098. Em seguida, intime-se o recorrido DISTRITO FEDERAL para contrarrazões ao recurso especial. Concluídas as determinações supra, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007